Tribunal: TJMT
Processo: 0002220-62.2017.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002220-62.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VALDECIR SUELOS DA SILVA - CPF: 045.636.131-69 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CHRISTIAN PABLO SABINO - CPF: 011.218.071-00 (VÍTIMA), ERINALDO PAIXAO LOPES DA SILVA - CPF: 033.621.811-71 (ASSISTENTE), JOSE LUIZ FERREIRA E PORTO FILHO - CPF: 030.010.561-42 (ASSISTENTE), LEANDRO DE LIMA FAGUNDES DE ALMEIDA - CPF: 056.254.541-75 (ASSISTENTE), MELQUEZEDEQUE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 065.293.681-40 (ASSISTENTE), ANACLETO NUNES MIRANDA - CPF: 181.965.781-72 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE GUELERE DE AGUILAR - CPF: 054.674.421-47 (ASSISTENTE), JURADOS (ASSISTENTE), JURADOS SUPLENTES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –

ART. 121, §2.o, INCISOS I, III E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PELA CORTE POPULAR – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – JURADOS QUE ENTENDERAM PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA E CONCLUÍRAM QUE O APELADO NÃO DEU INÍCIO A UM CRIME DE HOMICÍDIO – VEREDICTO QUE NÃO SE ENCONTRA COMPLETAMENTE DESAMPARADO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE DEFENSIVA DE QUE O ACUSADO VISAVA TÃO SOMENTE LESIONAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO OFENDIDO – ÉDITO DESCLASSIFICATÓRIO QUE NÃO SE APRESENTA INTEIRAMENTE DIVORCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância
ad quem
, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual.

Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de que o réu não agiu imbuído de
animus necandi
e visava tão somente lesionar a integridade física do ofendido, na medida em que tal versão encontra respaldo no interrogatório do acusado em juízo, assim como nas próprias peculiaridades do
modus operandi
, a exemplo da região não vital do corpo da vítima que foi atingida [terço médio e inferior da perna direita], de modo que, havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

VALDECIR SUELOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face do
v. veredicto desclassificatório
proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 2220-62.2017.811.0108 – código 59809, em atenção ao qual o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT condenou o réu
VALDECIR SUELOS DA SILVA
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pela prática do delito tipificado no
art. 129, §1.o, inciso I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 92478040, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão do apelado a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente porque inexistiria no caderno processual qualquer elemento capaz de respaldar a eventual conclusão dos senhores jurados quanto à ausência,
in casu
, de
animus necandi
na conduta do réu.

Em contrarrazões vistas no ID 112025994, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 115201997, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
i.
ORGÃO ACUSADOR
.

Verte da denúncia que, no dia 09/09/2017, por volta das 21h40min, na Carvoaria Brasa Viva, situada na rodovia MT 338, Distrito de Simione, no município de Itanhangá, termo judiciário da Comarca de Tapurah/MT, o apelado
VALDECIR SUELOS DA SILVA
, com intenção homicida, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e com emprego de meio cruel, utilizando-se de fogo, tentou matar a vítima
Christian Pablo Sabino
e apenas não conseguiu alcançar o objetivo em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que houve a intervenção de terceiros e o ofendido recebeu tratamento médico eficaz.

Ressai da exordial acusatória que o recorrido e o ofendido eram funcionários da referida carvoaria e que, na data fatídica, propelido pelo torpe sentimento de vingança derivado de uma discussão travada na véspera com a vítima, o réu se dirigiu até o alojamento e, aproveitando-se que ela dormia, jogou gasolina sobre ela, antes de, com crueldade, atear fogo em seu corpo, causando-lhe as lesões e queimaduras que somente não foram a causa suficiente da sua morte em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que o ofendido foi socorrido pelos demais funcionários do estabelecimento e encaminhado ao hospital.

Diante desse fato, o apelado foi
denunciado
e
pronunciado
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121, §2.o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
e, posteriormente, foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que o Colendo Conselho de Sentença concluiu que, ao praticar a conduta que lhe foi imputada,
o réu
não
deu início à execução de um crime de homicídio tentado contra a vítima
(ID 92478021), operando-se, pois, a
desclassificação própria
do delito de homicídio para crime de competência do juiz singular, após o que o d. Juiz Presidente da solenidade proferiu sentença por meio da qual
condenou o réu nas iras do crime de
lesão corporal de natureza grave
, tipificado no
art. 129, §1.o, inc. I, do Código Penal
(ID 92478020), contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP)
:

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5.o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos não é absoluta e tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento pela Superior Instância, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua
manifesta contrariedade
com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da paridade de armas e do duplo grau de jurisdição, de índole igualmente constitucional, ainda que tacitamente.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO.
1. Não se desconhece a soberania do julgamento proferido pelos jurados. Esse princípio, porém, não é absoluto. Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri. 2.
A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos
. Precedentes
. 3. No caso, acolher a pretensão de que o julgamento do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Destaquei.

Não diverge o posicionamento dos demais
Tribunais pátrios
, dentre os quais deste e.
TJMT
:

“
O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, sendo relativizado pelo princípio do devido processo legal, do qual advém o princípio do duplo grau de jurisdição, que, no Tribunal do Júri, é previsto no art. 593, III, d, do CPP, sendo cabível recurso de apelação em face de decisão do Conselho de Sentença quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo o juízo do Tribunal ad quem apenas de cassação e não de reforma -
Se sucumbente, isto é, havendo interesse recursal, o órgão acusatório pode impetrar recurso de apelação em face da decisão do Conselho de Sentença, vez que não há qualquer impedimento legal, direito este que se respalda no princípio do devido processo legal e na paridade de armas entre as partes litigantes
- Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula no 28 do TJMG)”.
(TJ-MG - APR: 10024142635366001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicação: 16/10/2015) – Grifei.

“
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ-MT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020) – Grifei.

Nesta toada, certamente que
não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento
. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja
arbitrário
,
integralmente divorciado do arcabouço probatório
e
não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma,
havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredicto proferido pelo Júri Popular
,
é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender o já mencionado
art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o
princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema,
a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
editou, em sede de
Uniformização de Jurisprudência
, o
Enunciado Orientativo n.o 13
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, extrai-se da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri que a
principal tese sustentada pela defesa técnica durante os debates
consistiu na alegada
ausência de
animus necandi
na conduta do réu
, com o subsequente
pedido de desclassificação
para o crime de lesão corporal de natureza grave (ID 92478021 - Pág. 24).

Outrossim, depreende-se que a referida tese defensiva restou acolhida pelos integrantes do Conselho de Sentença, os quais, após decidirem pela materialidade delitiva [1.o quesito] e pela respectiva autoria do ora apelado [2.o quesito],
responderam negativamente ao 3.o quesito
, decidindo, pois, que, ao agir, o acusado
não
deu início a um crime de homicídio que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
(ID 92478021 - Pág. 17).

Perscrutando os autos, resta inarredável concluir que
o desfecho alcançado pelo corpo de jurados
não
se encontra desprovido de respaldo probatório
.

De início, frise-se que, ao contrário do que sugerem as razões recursais, inexiste qualquer equívoco ou contradição
ipso facto
decorrente de os jurados terem reconhecido a materialidade delitiva e a autoria do ora recorrido e, ato contínuo, concluírem que o agente não praticou tal conduta imbuído de dolo homicida, pois, como se sabe, a análise do elemento subjetivo do autor de crimes dolosos contra a vida, ao fim e ao cabo, insere-se justamente na competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme se infere, à guisa de exemplo, do seguinte precedente da e. Corte da Cidadania:

“
3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal”.

(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Em relação à alegada contrariedade do veredicto com as provas dos autos propriamente dita, isto é, quanto à
tese recursal de que a ausência de
animus necandi
não encontraria qualquer arrimo no arcabouço probatório
, reitere-se que
há elementos nos autos capazes de especar o édito desclassificatório
.

Com efeito, em todas as oportunidades em que foi formalmente ouvido, o recorrido
VALDECIR SUELOS DA SILVA
sustentou que, na véspera da data do fato, em meio a um imbróglio, engajou em vias de fato com a vítima, bem assim admitiu que, na noite seguinte ao entrevero, jogou na perna do ofendido a gasolina usada para ligar a motosserra da carvoaria onde trabalhavam e ateou fogo no membro da vítima.

Ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o recorrido reiterou que
ateou fogo nas pernas da vítima, enquanto ela vestia calça e botinas
, mas esclareceu que foi ameaçado de morte por ela durante todo o dia fatídico e que

queria apenas “dar um susto” no ofendido
, elucidando ainda que o galão de gasolina
, que se encontrava ao lado da geladeira no interior do próprio alojamento,

era pequeno, com capacidade para cerca de dois litros e meio, e não se encontrava completamente cheio
,
contendo menos de um litro de combustível no seu interior
, volume que, segundo ele, seria insuficiente para “queimar tudo”.

Nas palavras do apelado
em juízo
:

“Não, não ia queimar tudo, porque a gasolina que tinha não era suficiente para queimar tudo
.
Era só um pouco, não tinha muita gasolina
. É, era
um galão pequeno assim, mas tinha um tanto assim só de gasolina, não tinha muito não
.
Nas pernas. Só nas pernas
. Em momento nenhum eu joguei para cima das pernas. Só nas pernas.
Era mais para dar um susto nele só
. (...).
Foi só para dar um susto nele, porque ele estava falando que ia me matar
, eu sabia que ele não ia me matar (...).
Não chega a um litro não
. Era de uns dois litros e meio, mas não tinha tudo isso não. Era uma garrafa.
A minha intenção não era de matar ele, era só de dar um susto nele, porque eu não tinha intenção de matar
. Estava,
estava só de calça só, e botina
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 112025995) – Grifei.

Deveras, à luz da
natureza jurídica hibrida do interrogatório
– considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
– é certo que o seu conteúdo se presta a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredicto desclassificatório e à ratificação da conclusão obtida pela Corte Leiga, no sentido de que o réu não agiu imbuído de
animus necandi
, mas visava apenas lesionar a integridade corporal da vítima.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“(...) 2.
Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida,

ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova. Nesse sentido é a Súmula no 57, TJCE: ‘O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida’.
3. No caso dos autos, com efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2a Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.

Ademais,
a versão deduzida pelo acusado em interrogatório vai ao encontro da prova documental coligida ao feito
, notadamente do
exame de corpo de delito
, do respectivo
mapa topográfico
e subsequentes
registros fotográficos
(ID 92474548 - Pág. 330/336), todos dando conta de que
a vítima sofreu queimaduras exclusivamente no terço médio e no terço inferior da perna direita
, o que
condiz com o relato do réu, de que jamais visou atear fogo em região vital do corpo do ofendido
.

Igualmente, as fotografias anexadas ao
auto de constatação do local do crime
demonstram que o
colchão sobre o qual a vítima estava deitada na ocasião fatídica e o barracão de madeira onde se situava o alojamento não foram danificados pela ação das labaredas
(ID 92474548 - Pág. 41/45), o que corrobora a versão do acusado quanto ao pouco volume de substância inflamável por ele utilizado.

No mesmo sentido, a corroborar a tese defensiva de que o volume de combustível instrumentalizado pelo increpado para a prática delitiva não seria suficiente para ocasionar a morte da vítima, tem-se ainda do conteúdo do
prontuário médico do ofendido
, cujo teor revela,
in verbis
:

“Ao exame:
queimadura de segundo grau superficial e profundo em perna e dorso pé direito
–
5% da superfície corporal queimada
. CD: Manter curativo com sulfadiazina de prata.
Sem indicação de intervenção cirúrgica
”
. (ID 92474548 - Pág. 374/376) – Destaquei.

Nessa toada, a vítima também asseverou
em plenário
que
um balde de água foi suficiente para extinguir todo o fogo que foi ateado
.

Oportunamente, consigno não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, o i.
ORGÃO MINISTERIAL
alega que, ainda que fosse pouco o combustível disponível, o apelado se utilizou, para a prática do crime, de toda gasolina que tinha à sua disposição e praticamente exauriu os atos executórios, o que, na intelecção do
Parquet
, levaria inexoravelmente a se concluir pela presença de
animus necandi
na conduta.

Por outro lado, tem-se também que, segundo alegou a própria vítima em plenário (ID 112025995),
esta se encontrava dormindo por ocasião do fato
, ou seja,
estava sob o completo jugo do apelado
e, ainda assim, há elementos nos autos capazes de demonstrar que ele
elegeu

usar o pouco volume de combustível para molhar a região do terço médio e inferior da perna direita do ofendido –
e
não áreas vitais como a face ou o pescoço –
, o que, por si só, já
coloca em xeque a proposição acusatória de que houve dolo homicida na conduta
e, a meu ver, presta-se a legitimar a veredicto desclassificatório prolatado pelo Conselho de Sentença.

Mesmo porque, segundo elucidou a vítima
em sessão plenária
, no alojamento onde se deu o fato,
havia outros meios mais eficazes através dos quais o apelado poderia obter o resultado morte
, a exemplo das facas na cozinha, e,
não obstante, ele escolheu queimar a perna do ofendido
.

Frise-se ainda que, de acordo com o que alegou o acusado
em juízo
, a vítima vestia apenas calça e botina quando foi atingida, isto é, tinha cobertas justamente as partes do corpo que foram molhadas pelo réu com gasolina; sendo de se pontuar que a vítima confirmou
em plenário
que estava de calça quando foi acometida com as chamas nas pernas.

Por fim, tem-se que o recorrido aduziu em seu interrogatório também que, após praticar o delito, saiu andando do barraco onde se situava o alojamento sem sequer resgatar os seus pertences, porque,
de acordo com o interrogado, sabia que as labaredas não escalariam justamente em virtude da insuficiência da substância inflamável
.

Assim sendo, diante dos
elementos mínimos nos autos capazes de conferir arrimo à tese defensiva de que o recorrido não agiu com sanha homicida e visava tão somente lesionar a integridade física da vítima
, e não se tratando a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia da única possibilidade de interpretação probatória a ser extraída do caderno processual, certamente
que o veredicto desclassificatório proferido pelos senhores jurados não pode ser classificado com arbitrário, tampouco manifestamente contrário à prova dos autos
.

Não é outra a lição de

ROGÉRIO SANCHES CUNHA
, de acordo com o qual,
se

“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos
,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas,

a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto desclassificatório
.

2.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterado o r. veredicto desclassificatório proferido em face de
VALDECIR SUELOS DA SILVA
nos autos da ação penal n.o 2220-62.2017.811.0108 – código 59809, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022